Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Erro material verificado. Deserção afastada. Golpe do falso atendente – Engenharia Social - Ausência de cautela do consumidor conjugada com falha do sistema de segurança da instituição financeira - Culpa concorrente. Embargos Acolhidos. Recurso Inominado conhecido. preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de inominado por deserto. 1.1. Alega a embargante haver erro material no julgado, sob argumento de que o comprovante de pagamento se encontra nos autos, em certidão separada do recurso inominado. Pugna pelo acolhimento para recebimento do recurso inominado e seu provimento.1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. Reconhecer a regularidade do pagamento das custas processuais e, em consequência, conhecer do recurso.
III. Razões de decidir
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, pela aplicação dos princípios da fungibilidade e da informalidade.
4. Os embargos merecem acolhimento, porquanto consta dos autos, ainda que em certidão juntada posteriormente à interposição do recurso, o recolhimento tempestivo do preparo e das custas. Preliminar de deserção afastada.
5. Em suas razões de recurso inominado (ID 72588054), a autora recorrente reitera ter sido vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, em 11.3.2025, após realizar uma transferência via pix, no valor de R$ 11.000,00, os criminosos teriam realizado duas movimentações não autorizadas: o pagamento de um boleto no valor de R$ 2.000,00 e um pix para pessoa desconhecida (Ana Carla) no valor de R$ 8.466,47. Afirma ter informado o banco imediatamente, porém este teria se mantido inerte. Defende que a sentença é nula em razão do decreto de revelia do banco à sessão de conciliação, todavia, o banco réu compareceu ao ato processual. Aduz ter havido recusa indevida da reabertura do prazo para réplica da autora, cerceando seu direito de defesa, sob argumento de que o advogado comprovou por meio de estado médico, estar enfermo. No mérito, defende ter havido falha no sistema de segurança da ré e que as temas sistêmicas apresentadas como provas devem ser analisadas com ressalva. Aponta mudança no endereço de IP de origem da autora no intervalo de tempo de 2 segundos e que o banco não apresentou dados detalhados incluindo as informações do dispositivo e do IP especificamente quanto às transações fraudulentas específicas. Argumenta que a omissão do banco acerca desses dados afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora e demonstra a falha na prestação de serviço do réu, cuja responsabilidade é objetiva. Pede a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.466,47 e de danos morais no valor de R$ 10.00,00.
4. Preliminarmente, não há falar em nulidade da sentença de ID 72588053 uma vez que não houve decreto de revelia naquele ato processual como alega a autora. Preliminar rejeitada.
5. No que tange ao alegado cerceio de defesa por indeferimento de reabertura do prazo para réplica, verifica-se que atestado apresentado pelo advogado da autora é de 20.05.2025 e tinha prazo de afastamento das atividades por 1 (um) dia. Lado outro, conforme ata de audiência de conciliação, realizada em 16.5.2025, a autora renunciou ao prazo de juntada de novos documentos e foi deferido prazo de 2 (dois) dias úteis à autora após a juntada de documentos pela ré, que havia acostado contestação em 14.5.2025, antes mesmo da audiência conciliatória. Ainda, segundo o sistema do PJE, o prazo para réplica iniciou-se em 23.05.2025 (quando já transcorrido o período do atestado médico) e findou em 26.5.2025. Nesse toar, como bem fundamentado na sentença, o advogado da autora teve tempo suficiente para elaborar réplica e apresentá-la tempestivamente, razão pela qual não há falar em cerceio de defesa pelo indeferimento de reabertura do prazo para réplica e não conhecimento da peça processual apresentada após o prazo. Preliminar rejeitada.
6. A autora narrou na inicial (ID 72588031) ter sido vítima de golpe da falsa central de atendimento e, após a ligação, sua conta do banco Pan (réu) teria sido invadida por hackers, que teriam realizado duas movimentações atípicas, todavia, não indicou o número lhe telefonou, se a falsa central afirmou ser do banco réu, se realizou ou não procedimentos indicados pelos supostos estelionatários. Lado outro, consta do boletim de ocorrência registrado pela autora (ID 72588036 - Pág. 3), que recebeu ligação do número (61) 998034735 e depois pelo Whatsapp (61) 2017-4112, que a pessoa se identificou como Matias, funcionário do BRB, o qual informou uma compra no valor de R$ 700,00, o que foi negado pela autora. Informou ainda, ter sido instruída pelo suposto funcionário a entrar no aplicativo do BRB e que, após fazer isso, seu aparelho de celular travou e que “acredita que tenha experimentado um prejuízo significativo. (...) Afirma que ligou no BRB na data de ontem (...) e solicitaram a presença no BRB na data de hoje.”
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
8. As fraudes bancárias e em cartão são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas operações contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
9. O banco réu, detentor das informações referentes às operações realizadas, poderia ter indicado os logs[1] referentes às operações indicadas pela correntista como fraudulentas, todavia não o fez, limitando-se a trazer essas informações referentes ao momento de abertura da conta pela autora.
10. Além disso, colhe-se dos extratos bancários da autora, apresentados pelo banco (ID 72588047), que as movimentações da autora, desde dezembro/2023, eram de valores pouco expressivos e os valores movimentados, em sua maioria, eram destinados para ou originados da própria autora ou seu advogado. Destaca-se, ainda, não constar movimentação alguma na conta da autora referente a pagamento de boleto, exceto a indicada pela correntista como fraudulenta. Assim, considerando que a transferência via PIX impugnada pela autora foi no valor de R$ 8.466,47, para pessoa de nome “Ana Carla Soares Teixeira”, que não consta no histórico de transações, seguida do pagamento de boleto no montante de R$ 2.000,00 (operação inédita, repita-se, no histórico da conta da autora), cabia sistema de segurança do banco constatar a quebra de perfil da correntista e impedir a concretização do golpe.
11. Noutro giro, também se impõe reconhecer que a correntista igualmente não tomou as cautelas necessárias e contribuiu para o evento danoso ao seguir comandos fornecidos por terceiro desconhecido, passando-se por preposto do BRB, e acessar seu aplicativo de banco, possibilitando que fraudadores tivesse acesso ao seu telefone e aplicativos de banco.
12. É de se ver, portanto, que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, que viabilizou o acesso do golpista aos dados bancários e à sua senha pessoal, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transações díspares do perfil da cliente. Equivale dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela consumidora. Assim, deve o banco pagar à autora metade dos R$ 10.466,47 subtraídos, ou seja, R$ 5.233,23.
13. Diante da culpa concorrente tanto da consumidora quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas, iniciada mediante fraude, não se afigura razoável atribuir ao banco a responsabilidade pela compensação por danos morais descritos pela autora.
IV. Dispositivo
14. Embargos acolhidos para afastar a deserção e conhecer do recurso inominado, rejeitar as preliminares e, no mérito, lhe dar parcial provimento para condenar o banco réu ao pagamento à autora de indenização por dano material no valor de R$ 5.233,23 (cinco mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), atualizado monetariamente pelo IPCA (parágrafo único, do art. 389, CC) desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
15. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] Log: arquivos de texto que contêm informações sobre eventos específicos, como acessos, erros, alterações de configuração e outras atividades relevante, usados para monitorar o desempenho, solucionar problemas, garantir a segurança e para fins de auditoria. (Fonte: https://www.google.com/search?q=po+que+%C3%A9+log+e+informatica&sca_esv=ac35dc61bdce8476&sxsrf=AE3TifNFoStRBEO8FD65u4HUbk3ENqKvgA%3A1752858034783&ei=sn16aMzNL5rM5OUP0bPOqQ0&ved=0ahUKEwjM7oSE8caOAxUaJrkGHdGZM9UQ4dUDCBA&uact=5&oq=po+que+%C3%A9+log+e+informatica&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiG3BvIHF1ZSDDqSBsb2cgZSBpbmZvcm1hdGljYTIGEAAYFhgeMggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBUiTFlCFBVirFXABeAGQAQCYAcQBoAHPEaoBBDAuMTO4AQPIAQD4AQGYAg6gAoMSwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICDRAAGIAEGLADGEMYigXCAgcQABiABBgNwgIIEAAYFhgKGB7CAgcQIRigARgKwgIGEAAYDRgemAMA4gMFEgExIECIBgGQBgqSBwYxLjEyLjGgB_tSsgcGMC4xMi4xuAf7EcIHBTAuOC42yAco&sclient=gws-wiz-serp)